Tribunal: TJPA
Processo: 0800511-06.2025.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800511-06.2025.8.14.0201

APELANTE: LUIZ CARLOS BRAGA CARDELI

APELADO: BANCO FICSA S/A., FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por beneficiário de pensão por morte, pessoa com deficiência intelectual moderada, não alfabetizado e interditado judicialmente, representado por curadora, em face de instituições financeiras, com pedido de limitação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário ao percentual de 30% e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é cabível o acolhimento da preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de plano de pagamento em demanda não fundada no rito do superendividamento; (ii) estabelecer se os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário extrapolam a margem consignável legal, justificando a limitação judicial ao percentual de 30%; e (iii) determinar se as circunstâncias do caso configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O plano de pagamento constitui documento próprio do rito especial dos arts. 104-A e 104-B do CDC e não integra os requisitos da petição inicial de ação de obrigação de fazer fundada na violação da margem consignável legal.

4.

A petição inicial contém pedido certo, causa de pedir delimitada e documentação suficiente, inexistindo hipótese de inépcia nos termos do art. 330, § 1º, do CPC.

5.

Ainda que se entendesse existente algum vício formal, o juízo deveria oportunizar a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

6.

O extrato oficial do INSS demonstra comprometimento total de R$ 702,12 sobre base de cálculo de R$ 688,13, com margem extrapolada de R$ 392,45, afastando a conclusão da sentença de que os descontos corresponderiam a aproximadamente 27% da renda do autor.

7.

Os contratos discutidos são de empréstimo consignado com desconto direto em benefício previdenciário, submetendo-se ao regime do art. 6º, § 5º, da Lei nº 10.820/2003.

8.

Embora o limite legal vigente seja de 45%, a redução dos descontos ao patamar de 30% mostra-se adequada no caso concreto para resguardar o mínimo existencial, diante da hipervulnerabilidade do apelante, da curatela judicial e do comprometimento da única fonte de subsistência.

9.

Não ficou comprovada conduta ilícita das instituições financeiras nem situação que ultrapasse os meros aborrecimentos, razão pela qual se afasta a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido
para afastar a preliminar de inépcia, reconhecer a extrapolação ilegal da margem consignável e determinar a limitação proporcional dos descontos realizados pelas instituições financeiras ao percentual de 30% do benefício previdenciário do apelante, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais, com reconhecimento de sucumbência recíproca e suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pelo autor em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de plano de pagamento não torna inepta a petição inicial de ação que não se funda no rito especial do superendividamento.

2.

É cabível a limitação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário ao percentual de 30% quando comprovada extrapolação da margem consignável e comprometimento do mínimo existencial.

3.

A inexistência de conduta ilícita da instituição financeira afasta a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: art. 487, I, do CPC; arts. 321, 330, § 1º, 86, 98, § 3º, e 1.026, § 2º, do CPC; art. 6º, § 5º, da Lei nº 10.820/2003; arts. 51, IV e § 1º, 104-A e 104-B do CDC.

Jurisprudência relevante citada
: Agravo de Instrumento nº 0804853-81.2025.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16/06/2025; STJ, Tema 1.085; TJDFT, Processo 0709587-21.2023.8.07.0004, Rel. Renato Scussel, j. 31/07/2024; TJPE, Apelação Cível 0029940-80.2017.8.17.2001, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 22/11/2024; TJSP, Apelação Cível 1027887-36.2023.8.26.0001, Rel. Décio Rodrigues, j. 15/01/2025; TJMG, Apelação Cível 5002532-06.2023.8.13.0069, Rel. Des.ª Ivone Guilarducci, j. 08/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: COMARCA DE ICOARACI

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800511-06.2025.8.14.0201

APELANTE: LUIZ CARLOS BRAGA CARDELI

APELADOs: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUIZ CARLOS BRAGA CARDELI em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL DO 1º GRAU

Na petição inicial, o autor — LUIZ CARLOS BRAGA CARDELI, pessoa com deficiência intelectual moderada (CID-10 F71), não alfabetizado e interditado judicialmente, representado por sua curadora MARIA DO SOCORRO BRAGA PEREIRA — narrou ser titular de pensão por morte previdenciária no valor bruto de R$ 983,03 (novecentos e oitenta e três reais e três centavos), única fonte de subsistência.

Relatou ter contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado celebrados com os réus, cujos descontos mensais somariam percentual superior a 59% (cinquenta e nove por cento) de sua renda, comprometendo os recursos necessários à sua subsistência e à aquisição de medicamentos.

O autor relatou ter tentado solucionar a questão administrativamente junto às requeridas, sem êxito.

Requereu: (a) limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário; e (b) condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por instituição financeira, com efeito suspensivo ao recurso.

O BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contestou, sustentando a regularidade dos descontos e a responsabilidade da fonte pagadora pelo controle da margem consignável.

A FACTA FINANCEIRA S.A. arguiu preliminares de inépcia da inicial por ausência de plano de pagamento e por falta de documentos comprobatórios do superendividamento, além de negar a abusividade das cobranças e a existência de danos morais indenizáveis.

O autor ingressou com Agravo de Instrumento nº 0804853-81.2025.8.14.0000 contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, o qual foi provido por esta Relatora, determinando-se a limitação proporcional dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário.

Após o juiz julgou improcedente a ação.

Transcrevo o excerto do dispositivo da sentença recorrida:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por conseguinte, com o trânsito em julgado desta sentença, torno sem efeito a decisão de ID 141368296, na parte que concedeu a tutela de urgência. [...] Condeno o autor, por ônus de sucessão, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.”

O autor/apelante
LUIZ CARLOS BRAGA CARDELI
ALEGA, em síntese, violação ao limite legal de consignação de 30% (trinta por cento) previsto no art. 6º, §5º, da Lei nº 10.820/2003, com comprovação documental via extrato do INSS que aponta descontos próximos a 60% (sessenta por cento) da renda.

SUSTENTA a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando relação de consumo com consumidor hipervulnerável, e a abusividade dos descontos nos termos do art. 51, IV e §1º, do CDC.

PUGNA pela reforma integral da sentença, pela limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) do benefício, pela condenação solidária dos apelados em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por instituição e pelo efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas por ambos os apelados, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Cinge-se a questão em saber: (I) se é válido o acolhimento da preliminar de inépcia por ausência de plano de pagamento em ação que expressamente não se funda no rito do superendividamento; (II) se os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do apelante extrapolam o limite legal fixado pelo art. 6º, §5º, da Lei nº 10.820/2003, justificando a limitação judicial; e (III) se as circunstâncias concretas do caso configuram dano moral indenizável.

I — DA PRELIMINAR DE INÉPCIA

A sentença acolheu a preliminar de inépcia da inicial por ausência de plano de pagamento, ao mesmo tempo em que reconheceu expressamente que o autor não postulou com base na disciplina do superendividamento. Tal contradição não se sustenta.

O plano de pagamento é documento integrante exclusivo do rito especial dos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021. Jamais constitui requisito da petição inicial de ação de obrigação de fazer fundada no direito geral do consumidor e na violação de limite legal de consignação em folha de pagamento.

A petição inicial do apelante contém pedido certo (limitação dos descontos a 30% e indenização por danos morais), causa de pedir clara (extrapolação da margem consignável legal e comprometimento do mínimo existencial) e documentação suficiente (extrato do INSS).

Nenhuma das hipóteses do art. 330, §1º, do Código de Processo Civil está presente. Além disso, antes de indeferir a inicial, o juízo tinha o dever de intimar o autor para emendá-la, nos termos do art. 321 do CPC — providência omitida na sentença.

A preliminar de inépcia não subsiste. Afasto-a.

II — DA EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL LEGAL

A sentença concluiu que os descontos corresponderiam a aproximadamente 27% (vinte e sete por cento) da renda do autor/apelante, abaixo do limite legal. Este cálculo, contudo, contraria frontalmente o extrato oficial do INSS juntado aos autos (Id. 31535678), documento de fé pública emitido em 29/01/2025, cujos dados são os seguintes:

Base de cálculo do benefício: R$ 688,13

Máximo de comprometimento permitido: R$ 309,67 (45%)

Total comprometido: R$ 702,12

Margem extrapolada: R$ 392,45

O comprometimento apurado pelo próprio sistema do INSS é de 102% (cento e dois por cento) da margem consignável máxima — não 27% como concluiu o juízo a quo.

O próprio extrato do INSS registra o benefício como “bloqueado para empréstimos”, sinal inequívoco de que o sistema do órgão pagador reconhece a extrapolação da margem.

Os contratos objeto da lide são modalidade consignada em folha de pagamento do INSS — descontos realizados diretamente no benefício previdenciário, antes de qualquer crédito na conta do titular. São regidos, portanto, pelo limite expresso do art. 6º, §5º, da Lei nº 10.820/2003.

Quanto ao patamar de limitação: embora o limite legal vigente seja de 45%, art. 6º, §5º, da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 14.601/2023, (quarenta e cinco por cento), a aplicação desse percentual sobre a base de cálculo de R$ 688,13 (seiscentos e oitenta e oito reais e treze centavos) comprimiria o valor disponível ao apelante a patamar inferior ao salário mínimo nacional, circunstância incompatível com a subsistência de pessoa com deficiência em situação de curatela judicial.

Nesse contexto, e em consonância com a decisão anterior desta Relatora proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0804853-81.2025.8.14.0000 (1ª Turma de Direito Privado, j. 16/06/2025) conexo ao presente recurso, que determinou a limitação proporcional dos descontos a 30% (trinta por cento) do benefício, com fundamento na hipervulnerabilidade do apelante e no comprometimento do mínimo existencial, mantenho esse patamar como medida adequada à garantia de condições mínimas de sobrevivência.

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. TEMA 1.085 STJ . RECURSO REPETITIVO. RELATIVIZAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO GLOBAL DE 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO . POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A INTEGRALIDADE SALARIAL . DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. O STJ, ao julgar o Tema nº 1 .085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" . 2. Em que pese, o entendimento sufragado pelo c. STJ, perfilho o entendimento que os descontos decorrentes de empréstimos em conta corrente não podem resultar em cenário que subtraia à recorrente toda sua renda. Isso porque, o exercício da liberdade contratual não pode anular os efeitos do princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial para permitir situações em que o consumidor fique desprovido de meios de subsistência, devendo-se, na colisão entre direitos fundamentais, buscar sua convivência, em razão do princípio da concordância prática ou harmonização . 2.1. Privilegia-se, pois, a manutenção do patrimônio mínimo como desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia atuando como meio de restrição à autonomia da vontade. 3 . Constatado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com as instituições financeiras requeridas, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, comprometem, de forma substancial, os rendimentos mensais percebidos, mostra-se justificável a limitação dos descontos ao patamar de 30% da remuneração mensal líquida, abatidos os descontos compulsórios, de modo a assegurar condições mínimas de sobrevivência, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Considero devida a condenação da instituição financeira em danos morais, uma vez que reteve, nos meses de maio e junho de 2023, efetuou descontos em patamar que superior à integralidade de sua verba salarial do consumidor. 5 . Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 07095872120238070004 1899242, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 31/07/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL NO PROCESSO 29940-80.2017.8.17 .2001 RELATOR: DES. CÂNDIDO J. F. SARAIVA DE MORAES APELANTE: BANCO BRADESCO S/A APELADO: JOÃO LUIZ PEREIRA DA SILVA A C Ó R D Ã O EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. DESCONTO SUPERIOR A 30% DOS RENDIMENTOS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL . SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que limitou os descontos referentes a empréstimo pessoal do Apelado, João Luiz Pereira da Silva, a 30% de sua remuneração líquida. II . Questão em discussão. 2. O ponto central do recurso consiste em verificar a legalidade da retenção de valor superior a 30% dos rendimentos do Apelado para quitação de empréstimo pessoal e se tal retenção compromete o mínimo existencial, frente à aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana e à teoria do superendividamento prevista no Código de Defesa do Consumidor. III . Razões de decidir. 3. Conforme o entendimento do c. STJ no Tema 1085, os descontos de empréstimos pessoais em contas correntes são lícitos, mesmo quando a conta é utilizada para recebimento de salários, sem a limitação de 30% aplicável a empréstimos consignados . Contudo, essa regra não se aplica em casos de superendividamento, quando há necessidade de preservar o mínimo existencial do consumidor, conforme previsto nos artigos 54-A e seguintes do CDC. 4. No caso, os extratos bancários anexados aos autos demonstram que o Apelado comprometeu percentual superior a 30% de seus rendimentos líquidos com o pagamento das parcelas do empréstimo, comprometendo suas necessidades básicas. Assim, a manutenção do desconto integral resultaria em onerosidade excessiva, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato . IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso improvido, mantendo-se a limitação de 30% dos rendimentos líquidos do Apelado para pagamento do empréstimo, conforme determinado pela sentença . Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, XII; 54-A e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; TJMG, Apelação Cível 1.0000 .20.466051-8/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j . 17/06/2021; TJRS, Agravo de Instrumento, nº 52251096820228217000, Rel. Liege Puricelli Pires, j. 29/01/2023; TJDFT, Acórdão 1657487, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j . 26/01/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste Órgão Fracionário em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de conformidade com o Termo de Julgamento e o voto do Relator que, revisto e rubricado, passa a integrar o julgado. Sala de Sessões, data da assinatura digital. Haroldo Carneiro Leão Relator Substituto (TJ-PE - Apelação Cível: 00299408020178172001, Relator.: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 22/11/2024, Gabinete do Des . Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência. Sentença de improcedência. Contrato bancário . Descontos de parcelas em folha de pagamento. Limitação dos descontos a 30% do salário líquido do mutuário. Recurso do autor. Foi demonstrado nos autos que os descontos em folha de pagamento se dão acima dos 30% permitidos . Limitação devida. Mútuo bancário. Débitos oriundos de obrigações livremente assumidas. Regularidade das cobranças . Comprometimento, contudo, de seus rendimentos. Limitação dos descontos. Possibilidade. Inaplicabilidade, "hic et nunc", do Tema 1085 do E . STJ. Necessidade de se garantir um mínimo digno para a subsistência do autor. Proteção constitucional ao salário (artigo 7º, inciso X, da CF), além do respeito à dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da CF). Possibilidade de aplicação da limitação da totalidade dos descontos em 30% (trinta por cento) sobre o salário líquido . Prova inequívoca do comprometimento mensal dos rendimentos do apelante e verossimilhança de suas alegações. Possibilidade. Não houve pedido de dano moral. Recurso provido para julgar procedente a demanda e limitar os descontos, em folha de pagamentos, a 30% do salário líquido do autor . (TJ-SP - Apelação Cível: 10278873620238260001 São Paulo, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 15/01/2025, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2025)

Impõe-se, portanto, a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário do apelante.

III — DOS DANOS MORAIS

O apelante postula indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por instituição, sustentando o caráter presumido do dano. O pedido NÃO comporta provimento.

Com efeito, não restou comprovada conduta ilícita por parte da instituição financeira, tampouco situação fática que extrapole os meros aborrecimentos.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por beneficiária de aposentadoria por idade em face de instituição financeira, visando à limitação dos descontos mensais relativos a três contratos de empréstimo consignado ao patamar de 30% de sua renda líquida, bem como à condenação por danos morais. A sentença reconheceu a legalidade dos descontos e afastou a indenização pleiteada, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consistem em: (i) verificar a possibilidade de limitação dos descontos mensais decorrentes de contratos de empréstimo consignado ao teto legal de 30% sobre a renda líquida da apelante, diante de situação de superendividamento; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, não se verificando violação ao princípio da dialeticidade ( CPC, art. 1.010, III). 4. A contratação de empréstimos consignados submete-se à Lei nº 10.820/2003, que limita os descontos a 35% da remuneração mensal, sendo 30% para empréstimos e 5% para cartão de crédito consignado. 5. A análise dos autos revela que os contratos firmados são de natureza consignada, e não de débito em conta corrente, o que afasta a incidência do entendimento firmado no Tema 1085 do STJ. 6. Diante da cessação de um do s benefícios previdenciários da apelante e da alegação de comprometimento de sua única fonte de renda, impõe-se a limitação dos descontos ao teto de 30%, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e na proteção do mínimo existencial. 7. A jurisprudência do TJMG tem reconhecido a possibilidade de readequação dos descontos mensais em casos de superendividamento para preservar a subsistência do consumidor. 8. Inexistente conduta ilícita por parte do banco apelado, tampouco demonstração de abuso ou coação na celebração dos contratos, não se configura dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É cabível a limitação dos descontos mensais decorrentes de contratos de empréstimo consignado ao teto de 30% da renda líquida do consumidor quando demonstrada situação de superendividamento. 2. A readequação contratual fundamenta-se na aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da função social do contrato, nos termos da Lei nº 10.820/2003. 3. A ausência de conduta ilícita da instituição financeira afasta a caracterização de dano moral indenizável em caso de negativa de renegociação ou cobrança contratual regular. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; CPC, art. 1.010, III; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.18.127607-2/006, Rel. Desª Cláudia Maia, j. 12.12.2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.440388-7/001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 27.03.2025.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50025320620238130069, Relator: Des.(a) Ivone Guilarducci, Data de Julgamento: 08/08/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2025)

Nego provimento ao recurso neste ponto, mantendo a improcedência do pedido indenizatório.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por LUIZ CARLOS BRAGA CARDELI para, reformando em parte a sentença, reconhecer a extrapolação ilegal da margem consignável e determinar a limitação proporcional dos descontos realizados pelas instituições financeiras apeladas ao percentual de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário percebido pelo apelante, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra.

Diante do parcial provimento do recurso e da consequente reforma da sentença, reconheço a ocorrência de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor/apelante e 50% (cinquenta por cento) para as rés/apeladas, devendo ser observado o percentual de honorários já arbitrado pelo juízo de origem.

Fica, contudo, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pelo autor/apelante, por ser beneficiário da justiça gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026